Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600189-49.2024.6.16.0125
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
24/03/2025
Número: 0600189-49.2024.6.16.0125

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600189-
49.2024.6.16.0125, com fulcro no artigo 30, I, da Lei n. 9.504/97, combinado com o artigo 74, II da
Resolução TSE n. 23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha da
prestadora acima identificada e determinou a devolução do valor de R$ 5.000,00 ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais de Jessica Bispo Dos Santos Caetano para o cargo de vereadora, pelo Partido Social
Democrático, referentes às eleições 2024, em Terra Roxa/PR, julgadas aprovadas com ressalvas,
pois no caso em concreto constatou a existência de irregularidade no ponto, fato que obriga o
ressarcimento ao Erário, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que configura grave
irregularidade, preceitua o art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019, que constatada a ausência de
comprovação da utilização dos recursos do FEFC ou a sua utilização indevida, deverá o candidato
devolver o valor correspondente ao Tesouro Nacional após o trânsito em julgado, na forma
estabelecida pela Res. nº 23.709/2022. SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JESSICA BISPO DOS SANTOS (RECORRENTE)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JESSICA BISPO DOS SANTOS CAETANO
VEREADOR (RECORRENTE)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
REPUBLICANOS - TERRA ROXA - PR - MUNICIPAL
(TERCEIRO INTERESSADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
PMDB (TERCEIRO INTERESSADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL-PL (TERCEIRO INTERESSADO)

AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44428525
21/03/2025
20:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44428525 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063744700000043372716
Número do documento: 25032120063744700000043372716
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:29:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 66.444

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600189-
49.2024.6.16.0125 – Terra Roxa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JESSICA BISPO DOS SANTOS CAETANO VEREADOR
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
RECORRENTE: JESSICA BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
RECORRIDO: JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO LIBERAL-PL
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
PMDB
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
TERCEIRO INTERESSADO: REPUBLICANOS - TERRA ROXA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
SUPLENTE
DE
VEREADORA.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
COEXISTÊNCIA
COM
ASSESSORIA
JURÍDICA CUSTEADA PELA COLIGAÇÃO. SERVIÇOS QUE NÃO
COINCIDEM INTEGRALMENTE. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS.
AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
SUPERFATURAMENTO.
POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por suplente de vereadora contra
sentença que aprovou suas contas de campanha com ressalvas e determinou
a devolução de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional, sob o fundamento de
duplicidade no pagamento de serviços advocatícios, com recursos do Fundo

Num. 44428525 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063744700000043372716
Número do documento: 25032120063744700000043372716
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:29:22
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
1.2 Nas razões recursais, a candidata sustenta que a assessoria jurídica
fornecida pela coligação possuía escopo limitado, enquanto os serviços
contratados diretamente incluíam acompanhamento integral da campanha,
com assessoria para realização de propaganda eleitoral. Alega a regularidade
da contratação e requer a aprovação das contas, sem ressalvas e sem
recolhimento de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
pois a sentença encontra respaldo no princípio da proporcionalidade e na
análise técnica, que constatou irregularidade relevante nos pagamentos
realizados com recursos do FEFC, comprometendo a aprovação das contas
sem ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em definir se a contratação de serviços
advocatícios por candidata a vereadora, mesmo havendo assessoria jurídica
fornecida pela coligação, configura irregularidade na prestação de contas, a
justificar a devolução de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019 autoriza o uso de recursos
do FEFC para o pagamento de serviços advocatícios, desde que respeitados
os princípios da economicidade e da transparência.
3.2 A análise dos documentos apresentados demonstra que os serviços
contratados diretamente pela candidata possuíam escopo mais abrangente e
individualizado, incluindo orientações sobre arrecadação de recursos e
prestação de contas, bem como análise jurídica de materiais de propaganda.
3.3 O fato de a assessoria jurídica da coligação ter descrito suas atribuições
de forma genérica não impede a contratação de assistência jurídica específica
por candidatos individuais, desde que não haja sobreposição integral dos
serviços.
3.4 O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que a contratação de familiares
para prestação de serviços na campanha não é vedada pela legislação
eleitoral, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
3.5 Diante da ausência de indícios de superfaturamento ou desvio de
recursos, no valor contratado de R$ 5.000,00, bem como da comprovação
dos serviços prestados, não se verifica irregularidade na contratação da
assessoria jurídica, sendo possível a aprovação das contas.

Num. 44428525 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063744700000043372716
Número do documento: 25032120063744700000043372716
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:29:22
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para julgar as contas eleitorais
aprovadas, sem determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Teses de julgamento: i) A contratação de serviços advocatícios por
candidato individualmente, mesmo havendo assessoria jurídica fornecida pela
coligação, é permitida, desde que não haja sobreposição integral de serviços
e sejam observados os princípios da economicidade e da transparência. ii) A
existência de vínculo conjugal entre a candidata e o prestador do serviço não
caracteriza, por si só, irregularidade na prestação de contas, quando
comprovada a efetiva prestação de serviços e ausentes indícios de
superfaturamento ou desvio de recursos.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §§ 3º a 5º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no REspEl nº 0601664-
69.2018.6.22.0000, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.02.2021; TSE,
REspEl nº 0600751-45.2018.6.02.0000, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, j. 29.09.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jessica Bispo dos Santos Caetano, eleita
suplente de vereadora em Terra Roxa, em face de sentença que julgou aprovadas, com
ressalvas, suas contas relativas às Eleições 2024, com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
Após a impugnação da prestação de contas pelo Partido Liberal, pelo Movimento
Democrático Brasileiro e pelo Partido Republicanos (ID 44255663), o juízo da 125ª Zona
Eleitoral considerou que houve duplicidade no pagamento de serviços advocatícios, eis
que a Coligação forneceu assessoria jurídica, e mesmo assim a recorrente contratou

Num. 44428525 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063744700000043372716
Número do documento: 25032120063744700000043372716
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:29:22
serviços da mesma natureza, determinando a devolução de R$ 5.000,00, pois os recursos
utilizados são provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Nas razões recursais (ID 44255744), aduz, em síntese, que os serviços de assessoria
jurídica fornecidos pela coligação tiveram âmbito restrito, enquanto os serviços
contratados diretamente pela recorrente foram mais abrangentes e individualizados, com
acompanhamento integral durante a campanha, assessoria para arrecadação de
recursos, produção de materiais de propaganda e prestação de contas, entre outros.
Sustenta que a contratação de serviços advocatícios foi legítima e comprovada nos autos.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que suas contas sejam
julgadas aprovadas sem ressalvas, bem como seja reconhecida a regularidade da
contratação de serviços de assessoria jurídica.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, pois a
sentença encontra respaldo no princípio da proporcionalidade e na análise técnica, que
constatou irregularidade relevante nos pagamentos realizados com recursos do FEFC,
comprometendo a aprovação das contas sem ressalvas (ID 44280614).

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral de
candidata ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
A controvérsia diz respeito ao uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC para custear, simultaneamente, duas contratações de serviços
advocatícios, uma vez que o candidato a prefeito forneceu assessoria jurídica aos
candidatos a vereador e, ainda assim, a recorrente contratou serviços da mesma
natureza, no valor de R$ 5.000,00.
Pois bem.
Em relação aos gastos eleitorais, estabelece o artigo 35 da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26): [...]
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em

Num. 44428525 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063744700000043372716
Número do documento: 25032120063744700000043372716
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:29:22
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou
do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).
§ 5º Os recursos originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 3º deste artigo serão informados
na prestação de contas das candidatas ou dos candidatos, diretamente no SPCE (Lei nº
9.504/1997, art. 26, § 6º).
Uma vez que a despesa com contratação de serviços advocatícios pode ser paga com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, por ser essa verba
de natureza pública, a sua utilização deve pautar-se pelos preceitos da retidão e da
economicidade, que norteiam a administração do dinheiro público.
No caso em questão, o Juízo singular concluiu pelo mau uso dos recursos de campanha,
nos seguintes termos:
Da análise da nota fiscal de serviços advocatícios acostada aos autos (ID 126642040),
depreende-se que o tomador é EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, cônjuge da prestadora, contendo como descrição dos
serviços prestados: “Serviços especializados de assessoria jurídica incluindo registro de
candidatura.”.
Em contrapartida, a nota fiscal de serviço acostada ao processo de prestação de contas
eleitorais do candidato IVAN REIS DA SILVA (ID 126836337) tem como descrição do
serviço: “acompanhamento e registro de candidaturas chapa majoritária e proporcional;
[...] e acompanhamento e habilitação nos processos de prestação de contas majoritário e
proporcional sendo 21 processos (19 proporcionais e 2 majoritários)”.
Portanto, resta evidente que houve a ocorrência de dois pagamentos – um pelo prestador
e outro pelo candidato a prefeito da coligação – ao mesmo fornecedor e pelos mesmos
serviços desempenhados, com recursos oriundos do FEFC.
Os termos do contrato firmado entre o advogado e a recorrente (ID 44255674), bem como
a descrição dos serviços prestados pelo mesmo causídico, via campanha majoritária (nota
fiscal ID 44255666), podem ser comparados conforme tabela abaixo:
Serviços declarados
na
campanha
majoritária
Contrato firmado com a recorrente
Honorários
acompanhamento e
registro
de
candidaturas chapa
majoritária
e
a) registro de candidatura;
b) extração de certidões;
c) digitalização de documentos;

Num. 44428525 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063744700000043372716
Número do documento: 25032120063744700000043372716
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:29:22
proporcional.
d) inclusão no sistema CANDEX, módulo externo;
e) orientação acerca do processo eleitoral, regras para registro;
f) orientação fotógrafo/ regras foto para urna;
g) habilitação no processo de registro de candidatura;
h) acompanhamento e peticionamento no respectivo processo;
i) defesa em eventuais impugnações ao registro de candidatura;
j) acompanhamento até trânsito em julgado do processo;
Honorários serviços
contábeis por contadora contratada pelo escritório, supervisão dos serviços de prestação de contas. Lançamento serviços contábeis por contador contratado, sendo relatórios
financeiros, primeira
prestação
e
prestação final.
Acompanhamento e
habilitação
nos
processos
de
prestação de contas
majoritário
e
proporcional sendo
21 processos (19
proporcionais, e 2
majoritário).
l) assessoria jurídica contábil no processo de prestação de contas,
incluindo relatórios (72 horas) cadastro do candidato no SPCE/2024,
transmissão dos relatórios financeiros; encaminhamento a executiva
estadual de solicitação de fundo; assessoramento na prestação de
contas parcial; acompanhamento e administração dos pagamentos e
gastos, digitalização da documentação necessária a prestação de
contas finais; transmissão e acompanhamento da prestação de contas
finais; apresentação de defesa em eventual impugnação as contas
eleitorais, acompanhamento até trânsito em julgado, defesa em
segundo grau em havendo necessidade, obs “todo processo
acompanhado por contador contratado pelo escritório responsável
técnico pelos lançamentos contábeis”.

k) orientações durante período eleitoral regras publicidade e
condutas permitidas, bem como vedadas, atendimento 24h por dia
através dos números de telefone (...);
Valor:
R$
31.000,00
Valor: R$ 5.000,00

Num. 44428525 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063744700000043372716
Número do documento: 25032120063744700000043372716
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:29:22

Evidente, portanto, que houve coincidência parcial de atribuições, no que diz respeito às
atividades de registro de candidatura e de prestação de contas, sendo que os serviços
prestados via campanha majoritária foram descritos de forma mais genérica.
O item “k” do contrato firmado diretamente com a recorrente, todavia, não encontra
correspondência nos serviços prestados pela campanha majoritária, o que demonstra
tratar-se de contrato mais abrangente, já que cuida de orientações sobre publicidade e
disponibiliza atendimento 24h por dia.
Ao se manifestar nos autos, a recorrente apresentou “prints” de tela de conversas via
WhatsApp, a fim de demonstrar que houve atendimento em horários fora do padrão, entre
18:54 e 21:52; e buscou, também, comprovar que analisou a regularidade de materiais
visuais produzidos para divulgação em redes sociais, como se vê:

Ainda, apresentou declaração da empresa responsável pelo marketing digital da
recorrente, com o fito de comprovar que os materiais produzidos (áudios, spots, artes e
vídeos) eram encaminhados para análise e validação pela assessoria jurídica:

Por fim, também apresentou “prints” de tela para demonstrar que houve atendimento
individualizado em assuntos afetos ao registro de candidatura e à prestação de contas, o
que não estaria contemplado na prestação de serviços de assessoria jurídica
proporcionado pela campanha majoritária, a exemplo de assessoria para recebimento de
recursos do Fundo de Financiamento de Campanha – FEFC; orientação jurídica contábil
para prestação de contas; verificação de regularidade de despesa, dentre outros.
Destaco que os valores atribuídos aos serviços de assessoria jurídica não foram
considerados exorbitantes nem antieconômicos pelo Juízo de primeiro grau, segundo o
qual “não se verifica, nas provas acostadas, qualquer indício de que o preço pago estava
em desconformidade com o valor de mercado.” Além disso, os recursos destinados ao
contrato em exame, no valor de R$ 5.000,00, representam aproximadamente 18,9% da
movimentação financeira de campanha.
Por sua vez, não há dúvida de que o regramento acerca da propaganda eleitoral exige
conhecimento específico sobre a matéria, para se evitar o cometimento de
irregularidades, sendo crível que uma campanha eleitoral para o cargo de vereador
identifique a necessidade de contratação de assessoria jurídica com essa finalidade.
Assim, entendo que a coexistência de dois contratos de assessoria jurídica, com
coincidência parcial de atribuições, firmados pela campanha majoritária e individualmente
por candidata a vereadora, em valor não exorbitante, não indica, necessariamente, a

Num. 44428525 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063744700000043372716
Número do documento: 25032120063744700000043372716
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:29:22
utilização indevida da verba pública proveniente do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.
O fato de se tratar do mesmo profissional, marido da recorrente, em ambos os contratos,
também não é indicativo, por si só, de que haveria irregularidade na prestação de contas,
eis que o regramento eleitoral não proíbe tal conduta. Sobre o tema, o Tribunal Superior
Eleitoral já se manifestou:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS DE
CAMPANHA
DESAPROVADAS
PELA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
PRELIMINAR.
NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA
DOS ENUNCIADOS NºS 27 E 28 DA SÚMULA DO TSE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DO PREQUESTIONAMENTO DE TODOS OS
DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
MÉRITO. EMPREGO DE RECURSOS PÚBLICOS ORIGINÁRIOS DO FEFC NA
CONTRATAÇÃO DE FAMILIARES COMO PRESTADORES DE SERVIÇOS NA
CAMPANHA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE, BEM COMO DOS PRECEITOS ÉTICOS E MORAIS QUE DEVEM
NORTEAR A CONDUTA DOS CANDIDATOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.
(...)
4. No mérito, não houve exacerbação dos gastos com os familiares da candidata,
haja vista que o dispêndio com os seus serviços não perfez sequer 10% do total
das despesas de campanha, não havendo falar em inobservância dos princípios da
razoabilidade e da economicidade, nem dos preceitos éticos e morais que devem
nortear a conduta dos candidatos. Precedente: REspEl nº 0601163-94/MS, rel. Min.
Sérgio Banhos, julgado em 29.9.2020, DJe de 27.10.2020.
5. A aprovação das contas da candidata não impede que a contratação de parentes
por sua campanha volte a ser discutida, por meio de ação própria, no âmbito desta
Justiça especializada.
6. Negado provimento ao agravo interno.” (AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL Nº 0601664-69.2018.6.22.0000 – PORTO VELHO – RONDÔNIA
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Julgado em 25/02/21. Destaques inseridos).
Especificamente quanto à existência de vínculo conjugal entre a recorrente e o
profissional contratado, veja-se o seguinte julgado, também do Tribunal Regional Eleitoral:
“ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. DESAPROVAÇÃO. GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. CONTRATAÇÃO DE
PARENTES. SÚMULA Nº 13/STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXPERTISE E
EXCESSOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
LIMITES.
CONTRATAÇÃO.
NORMATIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO. DESPROVIMENTO.

Num. 44428525 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063744700000043372716
Número do documento: 25032120063744700000043372716
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:29:22
1. In casu, as contas do candidato foram desaprovadas em função da existência de
dívidas de campanha que representaram 22% do total de despesas realizadas e da
ausência dos documentos de autorização do órgão nacional para assunção da dívida
pelo órgão regional, bem como do acordo de assunção de dívidas formalizado,
devidamente assinado pelo representante do partido em Alagoas.
2. O apontamento feito pelo Parquet quanto à irregularidade na realização de despesas
com recursos públicos mediante a contratação de parentes foi afastado pela Corte de
origem em virtude da ausência de vedação legal e da inaplicabilidade da Súmula
Vinculante nº 13/STF, a qual proíbe a nomeação de parentes, até o terceiro grau, para
cargos comissionados de natureza administrativa.
3. Segundo o STF, o nepotismo alcança nomeação “para o exercício de cargo em
comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada” na administração direta e
indireta.
4. A Resolução CNJ nº 7/2005 e o instrumento sumular nº 13/STF convergem para
reprimenda de delimitação clara e precisa, ostentando o inequívoco sentido de que a
proibição não atinge outros cargos que não aqueles cuja natureza foi especificamente
referida, certo que, nos moldes de conhecida regra de hermenêutica, a norma não traz
palavras e expressões inúteis.
5. Ainda que a referida súmula vinculante não traga, em si, rol exaustivo de situações
passíveis de, em tese, caracterizar o nepotismo, até por impossibilidade material de se
anteverem todas as possibilidades fáticas possíveis, não menos verdadeiro é que ela se
volta aos cargos de natureza administrativa, não guardando, assim, relação com o
presente caso.
6. Correta a interpretação adotada pelo TRE/AL de que a situação posta nos autos
escapa à regra geral de aplicação da Súmula nº 13/STF, porquanto o próprio STF,
no AgR-Rcl nº 28024, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 25.6.2018,
ao decidir sobre sua extensão, “restringiu sua aplicação para excluir de sua
incidência as hipóteses de nomeação de parentes de autoridades públicas em
cargos públicos de natureza política, sob o fundamento de que tal prática não
configura nepotismo” (ID nº 23048638).
7. A Suprema Corte definiu que tal restrição somente deve ser afastada quando
presente inequívoca falta de razoabilidade ou por evidente ausência de
qualificação técnica ou inidoneidade moral.
8. Na hipótese dos autos, não se encontram presentes os requisitos autorizadores para
apartar a restrição definida pelo STF quanto à incidência da Súmula nº 13/STF na
medida em que não foram identificados pela Corte de origem elementos suficientes para
aferir excessos nos montantes despendidos ou ausência de expertise por parte das
beneficiárias. A reforma de tal conclusão esbarra no vedado reexame de fatos e provas
em sede extraordinária (Súmula nº 24/TSE).
9. A matéria é bastante instigante, porquanto se discutem os limites de contratação por
candidato de serviços fornecidos por parentes, tendo em vista que os recursos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha são, por natureza,
públicos.
10. Ante a inexistência de regulamentação específica sobre o tema, mister discutir
caso a caso, segundo as peculiaridades consignadas nos autos, observando-se as

Num. 44428525 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063744700000043372716
Número do documento: 25032120063744700000043372716
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:29:22
regras de hermenêutica e os princípios constitucionais.
11. Na hipótese, dadas as peculiaridades assinaladas no voto condutor e considerando o
cenário vertido nos presentes autos, a situação descrita não afetou a transparência da
transação entre as partes nem se mostrou eivada de má-fé, fatos que não afrontam a
legislação que norteou a prestação de contas relativa às eleições de 2018, não havendo,
portanto, falar em devolução dos valores despendidos ao Tesouro Nacional.
12. Recurso especial desprovido” ((RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600751-
45.2018.6.02.0000 – MACEIÓ – ALAGOAS Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto Julgado em 29/09/2020. Destaques inseridos).
Dessa forma, verifica-se que as contas não possuem irregularidades, e conforme
apontado no parecer técnico (ID 44255713), merecem aprovação, sem ressalvas.
Há que se concluir, portanto, pela reforma da sentença, para que seja aprovada as
contas da recorrente sem ressalvas e sem determinação de recolhimento de valor,
eis que não há irregularidade na contratação de serviços de assessoria jurídica.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso eleitoral,
para julgar APROVADAS as contas eleitorais de Jessica Bispo dos Santos Caetano,
candidata ao cargo de vereador no pleito de 2024, sem qualquer recolhimento de valor ao
Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600189-
49.2024.6.16.0125 - Terra Roxa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JESSICA BISPO DOS SANTOS CAETANO
VEREADOR, JESSICA BISPO DOS SANTOS - Advogados dos RECORRENTES: DIRCEU ANTONIO
ANDERSEN JUNIOR - PR19214, JESSICA BISPO DOS SANTOS - PR90977, EPAMINONDAS
CAETANO JUNIOR - PR57792 - RECORRIDO: JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA
ROXA PR - TERCEIROS INTERESSADOS: PARTIDO LIBERAL - PL, PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, REPUBLICANOS - TERRA ROXA - PR - MUNICIPAL -
Advogada dos TERCEIROS INTERESSADOS: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - PR81855.
DECISÃO

Num. 44428525 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063744700000043372716
Número do documento: 25032120063744700000043372716
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:29:22
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.03.2025